Tribunal: TJSP
Processo: 1500021-10.2020.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500021-10.2020.8.26.0483/50000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é embargante INGRITHY JANE VIEIRA PAULO COSTA, é
embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500021-10.2020.8.26.0483/50000 -Voto no
2
VOTO No 47883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500021-10.2020.8.26.0483/50000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 2a VARA
EMBARGANTE: INGRITHY JANE VIEIRA PAULO COSTA
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão
proferido em sede de apelação. Alegação de que o r.
decisum é contraditório. Não acolhimento, uma vez que
não há no acórdão a eiva apontada. Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
INGRITHY JANE VIEIRA PAULO COSTA contra Acórdão desta
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal (fls. 408/414), o qual, por
votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença monocrática que condenou a ora
embargante à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, no piso legal, como
incursa no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, e manteve a prisão domiciliar concedida pelo C.
STJ.
Em síntese, sustenta a defesa que o v. decisum é
contraditório, na medida em que manteve a fixação do regime
inicial fechado, contrariando o disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do
CP. Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios a fim de sanar o vício apontado, com o
prequestionamento da questão (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500021-10.2020.8.26.0483/50000 -Voto no
3
É a exposição sucinta da causa.
Inicialmente, cabe salientar que cada recurso previsto em
nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo
que os embargos de declaração se prestam para complementar ou
aclarar as decisões judiciais como um todo quando nestas
existirem pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
No caso dos autos, porém, o processo foi devidamente
solucionado, tendo o Acórdão demonstrado de forma adequada os
motivos que levaram à C. Turma Julgadora, por unanimidade, a
manter o regime prisional fechado.
De fato, constou, expressamente, do v. Acórdão embargado:
Por fim, a análise das peculiaridades do caso e da
individualizada conduta da ré, recomenda a manutenção do
regime prisional inicial fechado, para que a penalidade
tenha contornos de suficiência em face da situação concreta.
Regime prisional menos rigoroso não se mostraria suficiente
para a correta reprovação e prevenção do delito. (fls. 413).
Acrescento que o entorpecente foi encontrado na cavidade
vaginal da ora embargante, que levava a droga para ser entregue a
seu amásio, o qual se encontrava recolhido em estabelecimento
prisional, evidenciando, sem dúvida, a gravidade concreta dos
fatos.
Como se pode constatar, a leitura dos embargos revela
contrariedade ao que se decidiu e a pretensão de que se reexamine
a matéria, providência que, todavia, não pode ser obtida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500021-10.2020.8.26.0483/50000 -Voto no
4
dos embargos de declaração. Realmente, o que pretende a
embargante no presente caso é apenas polemizar, provocando um
novo debate sobre o que já foi decidido, com o objetivo de alterar o
resultado do julgamento, ou, quiçá, protelar o cumprimento do
Acórdão, o que, com a devida vênia, é absolutamente inaceitável.
Ora,
insurgindo-se
quaisquer
das partes contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para
reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria
eventualmente
o
efeito
modificativo
(infringente),
mas
que
inocorreu in casu.
Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há
razão para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior,
“já é pacífico o entendimento no STJ e também nos demais
Tribunais Superiores, de que os embargos declaratórios,
mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento,
são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar
qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição”
(AgRg no Ag 680.045/MG, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de
03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, admite-se o
prequestionamento implícito, não sendo necessário que o
Tribunal de origem faça expressa menção aos dispositivos
legais apontados como violados nas razões do recurso
especial, sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500021-10.2020.8.26.0483/50000 -Voto no
5
AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma
Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do
CPP, e sendo nítida a intenção de exame de questão já decidida
pelo Tribunal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração opostos por Ingrithy Jane Vieira Paulo Costa.

SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)